Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719049-82.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ELADIR DE FARIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se ao Juízo da COORPRE para ciência e cumprimento da decisão do STJ (id 48122998). Intimem-se. Brasília/DF, 25/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator